Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011875-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VANIA GOMES DA SILVA - CPF: 627.750.221-20 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), W. A. S. - CPF: 092.421.281-04 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANIA GOMES DA SILVA - CPF: 627.750.221-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – CONDENAÇÃO DA VÍTIMA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO ALTERNATIVO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na Ação de Cobrança, o Embargado colacionou aos autos cópia da Ata Notarial de Constatação de Fato, bem como,
reclamação apresentada à SUSEP, as quais

atestam a recusa da Embargante em receber o pedido. Ademais, a Seguradora Embargada ofereceu contestação de mérito, resistindo, assim, ao pleito autoral.

Não há falar em condenação do Embargado por litigância de má-fé, pois o fato da Seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC, o que afasta a condenação.

É nítido que a Seguradora Embargante é quem motivou o ajuizamento da demanda, pois se negou a protocolar o requerimento administrativo. Portanto, é infundada a argumentação, e é seu o dever de pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Considerando que no caso em tela não houve condenação, nem é possível mensurar o proveito econômico obtido, eis que a perda superveniente da demanda não pode ser economicamente aferida, o correto é utilizar como parâmetro o valor da causa.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011875-77.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, eis que o Embargado não anexou documentos que comprove a tentativa de protocolo de pedido administrativo junto à Recorrente, de modo que o Embargado deve ser condenado em multa de litigância de má-fé nos termos do art. 80 e 81 de ambos do CPC.

Afirma que, não deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios, visto que a Ação de Cobrança n.o
1007083-80.2019.8.11.0041
distribuída na 8.a Vara Cível desta comarca teve seu prosseguimento normal, o que configura perda do objeto desta Ação de Obrigação de Fazer.

Diante disso, aduz a Embargante que não deve ser compelida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mas sim, a Embargada, vez que é certo a perda do objeto.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso, motivo pelo qual devem ser arbitrados no valor máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais) conforme regra geral do § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Ressalta que, as demandas que tratam de DPVAT não exigem maiores complexidades, de modo que não há razão para elevação dos honorários. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de exonerar a Embargante do pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando a aplicação do princípio da causalidade, visto que não houve tentativa de protocolo do pedido administrativo.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam arbitrados em no máximo R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022